Tribunal: STF
Processo: ARE 1406122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA.



    (...)



    HORAS EXTRAS. CARGO DE GESTÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. As questões foram solucionadas pelo e. TRT a partir do exame do conjunto fático probatório. Realmente, o e. TRT concluiu, com base no exame dos elementos de prova, que o autor atuou na “condição de gestor principal da unidade de compensação, sobretudo por ter sido a autoridade máxima da unidade técnica bancária, com poderes próprios de gestão do setor, em todo período imprescrito”. As razões veiculadas no recurso de revista, por sua vez,estão calcadas em realidade fática diversa. Nesse contexto, uma conclusão diversa desta Corte, contrariando aquela contida no v. acórdão regional, como pretende a parte agravante, demandaria o reexame do conjuntoprobatório, atraindo o óbice contido na Súmula nº 126 do TST, o que inviabiliza o exame da própria matéria de fundo veiculada no recurso de revista. Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes àreforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. Agravo não provido.



    (...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 7º, incisos XIII e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    "(...)



    HORAS EXTRAS. CARGO DE GESTÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA



    No recurso de revista, a parte indicou violação do art. 62, II, da CLT, bem como contrariedade à Súmula nº 287 do TST.



    No referido recurso, sustentou, em síntese, que o autor “não era o responsável do estabelecimento como um todo” não exercendo a função de gerente geral, tampouco possuindo amplos poderes de gestão, motivo pelo qual, argumenta ser indevido seu enquadramento na exceção do art. 62, II, da CLT.



    Na minuta de agravo interno, assevera que o seu recurso ostenta condições de prosseguimento.



    Merece reforma a decisão agravada.



    (...)



    Conforme se verifica do acórdão regional, as questões ora devolvidas foram solucionadas pelo e. TRT a partir do exame do conjunto probatório.



    Realmente, o e. TRT concluiu, com base no exame dos elementos de prova, que o autor atuou na “condição de gestor principal da unidade de compensação, sobretudo por ter sido a autoridade máxima da unidade técnica bancária, com poderes próprios de gestão do setor, em todo período imprescrito”.



    As razões veiculadas no recurso de revista, por sua vez, estão calcadas em realidade fática diversa.



    Nesse contexto, uma conclusão diversa desta Corte, contrariando aquela contida no v. acórdão regional, como pretende a parte agravante, demandaria o reexame do conjunto probatório, atraindo o óbice contido na Súmula nº 126 do TST, segundo a qual é “Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, ‘b’, da CLT) para reexame de fatos e provas”, o que inviabiliza o exame da própria matéria de fundo veiculada no recurso de revista.



    Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente